Tribunal: TJPA
Processo: 0025916-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Josiane do Socorro Correa Miranda, condenada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA pela prática de furto qualificado, com fundamento no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos do furto privilegiado estão presentes, especialmente o pequeno valor da res furtiva, sem laudo de avaliação técnica dos bens subtraídos. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da jurisprudência do STJ, “ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva é de pequeno valor, não é possível reconhecer o furto privilegiado” (AgRg no AREsp 1846296/MA). A ausência do laudo técnico impede a comprovação do pequeno valor dos bens furtados. Além disso, foram vários os produtos furtados, de várias lojas, e, possivelmente, somam valor superior ao salário-mínimo vigente à época. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §2º e §4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05.10.2021.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025916-69.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSIANE DO SOCORRO CORREA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Josiane do Socorro Correa Miranda, condenada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA pela prática de furto qualificado, com fundamento no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos do furto privilegiado estão presentes, especialmente o pequeno valor da
res furtiva
, sem laudo de avaliação técnica dos bens subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do STJ, “ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
é de pequeno valor, não é possível reconhecer o furto privilegiado” (AgRg no AREsp 1846296/MA).

A ausência do laudo técnico impede a comprovação do pequeno valor dos bens furtados. Além disso, foram vários os produtos furtados, de várias lojas, e, possivelmente, somam valor superior ao salário-mínimo vigente à época.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §2º e §4º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05.10.2021.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josiane do Socorro Correa Miranda
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto qualificado-privilegiado (Num. 16523074 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 16670440 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 18081766 a Num. 18081769).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO

Defesa pleiteia a minorante do furto privilegiado prevista no art. 155, §2º do CP, alegando preencher os requisitos legais.

Pois bem. Embora, de fato, observe que a ré é primária e que a testemunha Thaís tenha dito que o valor das peças furtadas da loja Forever 21 não ultrapassavam o valor de R$500,00 (mídia de Num. 16522984), compulsando os autos percebo que não foi somente o referido estabelecimento que fora objeto do furto na data dos fatos pela ora recorrente, mais, também, as lojas Tok &Stok, loja
Le Biscuit
e Magazan (Num. 16522809 - Págs. 7 a 8), com subtração de diversos itens (dentre eles tênis da Nike, vestidos, etc.) que, possivelmente, em conjunto superam o valor salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$998.

De todo modo, resta ausente nos autos laudo de avaliação técnica para comprovar que a
res furtiva
é de pequena monta, obstando, assim, a concessão da pretendida benesse.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO
. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo.

5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem, por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CABE AO TRIBUNAL ESTADUAL APRECIAR MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECEDENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE AO PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU EM OPTAR, NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ENTRE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Consequentemente, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a controvérsia concernente ao disposto no art. 155, § 2.º, do Código Penal, não pode esta Corte se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Além disso, não é possível presumir, no caso concreto, o preenchimento do requisito do pequeno valor para a aplicação do privilégio, tendo em vista que não foi confeccionado o laudo de avaliação dos bens subtraídos. Com efeito, a "'ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor' (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018)" (STJ, AgRg no AREsp 1.823.639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA,

julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).
Ressalte-se, ainda, que a tese de presunção de pequeno valor das res furtivae não foi objeto de exame pelo Tribunal, impossibilitando a apreciação do tema por esta Corte Superior.

3. Inexiste direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, pela aplicação de uma pena restritiva de direitos e uma multa ou duas penas restritivas de direito.

Precedentes.

4. O crime previsto no art. 155, § 4.º, do Código Penal, prevê, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, não sendo socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 623.816/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) (grifei)

Desse modo, indefiro o pedido recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas à apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024